Tribunal: TJDFT
Processo: 0745799-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) contra decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal corroborando os cálculos realizados pela parte exequente (agravada). Em suas razões recursais (ID 65566844), o agravante alega, em síntese, que na realização dos cálculos foi utilizado como base de cálculo para incidência da SELIC, posteriormente à promulgação da Emenda Constitucional 113/2021, o montante principal mais a correção monetária e mais os juros anteriores, o que viola as normas legais e constitucionais regentes da matéria. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, reformar a decisão agravada, afastando-se o reconhecimento da preclusão quanto ao oferecimento da impugnação aos cálculos, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal. Despacho para que o recorrente se manifestasse sobre inadequação da via eleita, conforme ID 65591489. Sem manifestação. E o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso é manifestamente inadmissível por ausência de interesse recursal. Ao compulsar o processo de referência (processo 0716401-70.2024.8.07.0018 que tramita perante a 3a Vara da Fazenda Pública do DF) observo que inexiste nos autos decisões com o teor idêntico aos mencionados pelo agravante. Verifico que na única decisão prolatada (ID 209476804, de 02/09/2024) o juízo de origem recebeu o pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e a intimou, na forma do artigo 535 do Código de Processo Civil, para, se for o caso, a apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias. Prazo que transcorreu in albis, conforme certidão de ID 216274992 dos autos de origem. Portanto, no caso, não há decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal, tendo em vista que sequer fora apresentada impugnação. Diante de todo o exposto, concluo que não se trata de um erro material, erro na indicação do número do processo de referência e juízo de origem, mas sim de recurso que se refere a outro processo, que foi, inadequadamente, interposto nestes autos. Nesse cenário, não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu